Tribunal: TJPA
Processo: 0810360-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810360-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUANA CAROLINE FREITAS LINO, DORIANE DOS REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE CONVERSÃO EM PREVENTIVA
. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTES MÃES DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO.
ORDEM CONCEDIDA.

1. Restando comprovado nos autos que as pacientes possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso V, do art. 318, do Código de Processo Penal. Precedentes do STF.

2.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E CONCEDÊ-LA
,
RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dez a doze do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, liberatório com pedido de liminar impetrado em prol de
LUANA CAROLINE FREITAS LINO e DORIANE DOS REIS DA SILVA
, que tiveram suas custódias preventivas decretadas por decisão emanada do Juízo impetrado, sob a acusação de ter infringido a regra esculpida no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Relata o impetrante que as pacientes as paciente foram presas em flagrante delito no dia 16/10/2020, sob a acusação de terem praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Esclarece que o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 17/10/2020, e, embora tenha comprovado que ambas são mães de crianças menores de 12 (doze) anos, tiveram indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob a alegação de que não há provas cabais de que as crianças dependem exclusivamente das acusadas/pacientes.

Refere, ainda que as pacientes são primárias, possuem residências fixas, são casadas e do lar, e que por dificuldades financeiras foram utilizadas como “mulas” do tráfico.

Com base Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação da prisão domiciliar em benefício das pacientes, na forma do art. 318, III e V, do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP julgado pelo STF. E no mérito, que seja mantida a decisão.

Distribuído o feito no plantão do dia 18/10/2020, a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, deferiu a liminar em favor das pacientes, substituindo a prisão preventiva pela domiciliar
com
aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX (monitoramento eletrônico)
, requisitou informações do juízo e determinou a remessa do feito ao exame e parecer do
custos legis
.

O magistrado singular prestou os esclarecimentos mediante o Ofício nº 13/2020-GAB8VC, datado de 18/10/2020. (ID n° 3841457).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Pantoja Lobato se manifestou pela denegação da ordem.

Estando o feito pronto para julgamento foi regularmente distribuído e este relator.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado à defesa pretende a concessão da ordem em favor das pacientes, com a consequente substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP. Entendo que razão assiste a defesa.

Destarte ao deferir a medida liminar a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

(...).

Para a concessão da medida liminar, torna-se indispensável que o constrangimento ilegal esteja indiscutivelmente delineado nos autos (
fumus boni juris e periculum in mora
). Constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando se vislumbrar a ilegalidade flagrante e demonstrada primo
ictu oculi
.

Com efeito, as pacientes foram presas acusadas da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Nesse compasso, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“
O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis.

Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”

No ponto, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

(...).

In casu,
as pacientes fazem jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que são comprovadamente mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante certidões de nascimentos acostadas às fls. 12, 13 (ID n° 3834400) e 15 (ID nº 3834404). Nessa senda, destaco que a paciente Doriane dos Reis da Silva se casou em 2018 e passou a usar o nome de Doriane Silva Moraes.

Constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

Em consulta ao sistema SEEU e Libra, vislumbram-se que as pacientes são primárias.

Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito,
defiro o pedido de liminar
para
substituir a prisão preventiva imposta às pacientes LUANA CAROLINE FREITAS DA SILVA
, (...)
DORIANE DOS REIS DA SILVA
, (...),
pela prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX (monitoramento eletrônico) se já estiver disponível na comarca,
salvo se por outro motivo tenham que permanecer presas, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

Peço vênia para adotar, com parte de minha decisão, os fundamentos da citada decisão, para ratificar a liminar concedida as pacientes, acrescentando, todavia, que embora, reconheça que o magistrado singular na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, declinou de forma concreta a necessidade da imposição da medida de exceção antecipada
. Todavia, c
onstata-se, que as pacientes se encaixam nos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no
HC coletivo nº 143.641/SP
, na medida em que o crime do qual estão sendo acusadas não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seus filhos, tampouco existe a princípio, qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Nesse viés, não obstante este relator entenda que o delito pelo qual as pacientes foram presas, seja de fato considerado grave
, todavia as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão provisória pela domiciliar, com monitoramento por meio da instalação de tornozeleira eletrônica, com o intuito de preservar os cuidados aos filhos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Acerca do tema trago a colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CPP. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A nova redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal, dada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), veio à lume com o fito de assegurar a máxima efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como no feixe de diplomas normativos infraconstitucionais integrante de subsistema protetivo.

2. Quando a presença de mulher for imprescindível para os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, cabe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do carecer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da inovação legislativa em foco.

3
. In casu
, muito embora tenha sido apresentada motivação concreta para justificar o encarceramento cautelar (apreensão de grande quantidade e variedade de substância entorpecente, de valores e de petrechos que indicam, no entendimento do juízo de primeiro grau, a prática reiterada do crime de tráfico de drogas), não me parece tratar-se de “situação excepcionalíssima” a ponto de justificar a mitigação da decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP, valendo ressaltar que a paciente é mãe de duas crianças (com 4 e 7 anos de idade) e, ainda, encontra-se em fase final de gestação de um terceiro filho, o que indica a urgência da concessão da prisão domiciliar, sendo indiscutível a importância da presença materna para o bem estar físico e psicológico da criança, mormente quando em idade tenra.

4. Imperioso, pois, garantir o direito das crianças, mesmo que para tanto seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal, sendo aplicável o ar. 318, V, do Código de Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar a fim de garantir o cuidado de seus filhos menores.

5. Cumprimento do quanto determinado no julgamento do habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou assentado o entendimento de que seja determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2.º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estatuais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus desdentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Extensão da ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

6. Ordem concedida, confirmada a liminar, para substituir a custódia preventiva da paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do juízo singular a fiscalização e o estabelecimento de condições para o cumprimento do benefício, inclusive a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição cautelar. (HC 421.669/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018, grifei.)

Referido posicionamento vem sendo acolhido por esta Corte de Justiça, conforme demonstra o julgado colacionado abaixo:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CAUTELAR PREVENTIVA – NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE COM DUAS FILHAS
(uma menor de 12 anos e outra com 12 anos e especial) –
PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – POSSIBILIDADE.
1. Como manifestado em informações prestadas pelo juízo, o pedido de revogação da prisão cautelar encontra-se à manifestação do Ministério Público. 2. Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018). 3. Ordem concedida. (HC nº 0801088-49.2018.8.14.0000, Rel.
LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR
, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, j. 19/03/2018, publicado 20/03/2018).

Diante do exposto, conheço da impetração e, nos termos do art. 318, V, do CPP e da determinação do STF no julgamento do HC 143.641/SP, concedo, em definitivo a ordem, ratificando a liminar deferida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,
às pacientes LUANA CAROLINE FREITAS DA SILVA
, e
DORIANE DOS REIS DA SILVA
, e ressalvando a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.

É o meu voto.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 12/11/2020